Tribunal: STF
Processo: RE 1424949
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



 



Relatório



     1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “(...) CONSECTÁRIOS LEGAIS - Em sede de reexame necessário, cabe a observância ao art. 3º, da EC 113/21, que estabeleceu a incidência da Taxa SELIC na atualização das dívidas da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza - Entrada em vigor da norma em 09/12/2021 (...)” (fl. 2, e-doc. 9).



     



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXII do art. 5º da Constituição da República.



     



    Argumenta que “a Taxa Selic não reflete a inflação, e deve ser afastada para fins de correção monetária” (fl. 6, e-doc. 11).



    Pede “o provimento do Recurso Extraordinário, reformando o v. acórdão, em parte, para determinar a aplicação do Tema de Repercussão Geral 810 do STF para fins de correção monetária e juros de mora” (fl. 6, e-doc. 11).



    3. Em contrarrazões, o recorrido argumenta que “a recorrente fundamenta seu pleito na suposta ofensa ao artigo 5º, XXII, da Constituição Federal. Todavia, conforme se observa da simples leitura do acórdão que julgou extinto o feito, NÃO houve qualquer menção ao citado dispositivo” (fl. 3, e-doc. 13).



    Alega que “não merece acolhida a pretensão do recorrente com relação aos critérios de cálculo dos juros e da correção monetária incidentes sobre os valores que eventualmente venham a ser reconhecidos em seu favor” (fl. 7, e-doc. 13).



    Pede “o não conhecimento do recurso, e em sendo, requer seja negado provimento ao Recurso Extraordinário” (fl. 8, e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



     



    4. A matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário, inc. XXII do art. 5º da Constituição da República, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    5. Ademais, este Supremo Tribunal Federal assentou que “não há, no Código de Processo Civil e na legislação de regência das ações de controle concentrado de constitucionalidade, exigência de suspensão do trâmite de recurso extraordinário com o fim de que se aguarde a apreciação do processo objetivo que verse sobre questão análoga” (AI n. 803.296-AgR-EDv-AgR-ED-terceiros, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.3.2019).



    No mesmo sentido:



    “(...) 2. A existência de ação de controle concentrado de constitucionalidade, sem determinação de suspensão do trâmite de feitos com a mesma matéria, não impede, por si só, o julgamento dos demais processos submetidos ao controle difuso de constitucionalidade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.408.216-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.3.2023).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO JULGAMENTO EM SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOBRESTAMENTO. PROCESSO DO CONTROLE CONCENTRADO. DESNECESSIDADE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À ADI 5282. IPVA. ANTERIORIDADE. LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Não há, no Código de Processo Civil e na legislação específica de regência das ações de controle concentrado de constitucionalidade, exigência de suspensão do trâmite de recurso extraordinário com o fim de que se aguarde a apreciação do processo objetivo que verse sobre questão análoga (AI 803.296-AgR-EDv-AgR-ED-terceiros, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno). 2. A parte recorrente defende violação à Constituição Federal sob o fundamento de que “Nenhum outro dos 27 Estados da federação estabelece data distinta para o fato gerador (que é sempre em 1º de janeiro)”. Após uma nova análise da questão, entendo que há uma distinção em relação a matéria a ser apreciada pela ADI 5282. Isso porque, em se tratando de processos do controle concentrado, o juízo a ser feito pelo Supremo Tribunal Federal é universal; ou seja, a constitucionalidade dos dispositivos impugnados será analisada considerando todo o texto constitucional, enquanto que, na presente hipótese, estamos diante de processo subjetivo, restrito à fundamentação trazida pela parte recorrente. De modo que são situações que não se confundem. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.028.804-AgR-AgR-segundo-2ºjulg, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022).



    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas nos: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.408.164, de minha relatoria, DJe 30.1.2023; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.405.162-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.423.139, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.3.2023; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.394.302, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 17.10.2022; Recurso Extraordinário n. 1.298.660, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.10.2022; e Recurso Extraordinário n. 631.764, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 26.9.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



     



    Brasília, 22 de março de 2023.



 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora